Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE QUANTO À TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD (POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL) E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LAD). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. No entanto, devem ser complementados por outros elementos de prova, mormente quando seus depoimentos forem confrontados pela versão dos acusados.
3. Inexistindo provas contundentes quanto à traficância, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, deve ser mantida a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, caput, do CP) para aquela descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso).
4. Considerando que no preceito secundário do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade e que os acusados ficaram presos parte da instrução probatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento de reprimenda.
5. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e desprovido.